Tribunal: TJMT
Processo: 1021084-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021084-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 545.372.581-87 (RECORRIDO), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO. LAUDO TÉCNICO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA CONFIRMANDO NÍVEIS FORA DOS PADRÕES DA ANEEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO (ID 306810880) em face da sentença (ID 306810878) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de falhas constantes no fornecimento de energia elétrica e níveis de tensão inadequados na residência da consumidora.

2.

De início, rejeito a preliminar arguida no recurso. A necessidade de perícia técnica é afastada quando os fatos podem ser comprovados por outros meios de prova, em observância ao Enunciado 54 do FONAJE. No caso, a própria recorrente forneceu o laudo de medição de nível de tensão (ID 306810868) que atesta a irregularidade do serviço, tornando desnecessária a produção de prova pericial complexa.

3.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o dever de continuidade do serviço essencial previsto no art. 22 do mesmo diploma.

4.

No mérito, o contexto fático-probatório é robusto em favor da consumidora. O documento denominado "Carta resposta de medição de nível de tensão" (ID 306810868), emitido pela própria concessionária, é conclusivo ao afirmar que: “constatamos que os valores encontrados não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente”. O histograma e os valores apurados demonstram duração relativa da transgressão de tensão precária (DRP) e crítica (DRC) acima dos limites permitidos pela ANEEL.

5.

Além da oscilação de tensão, a recorrida apresentou histórico de atendimentos com diversos protocolos de reclamação por falta de energia e verificação de nível de tensão (ID 306810867), evidenciando a reiteração do vício e a ineficiência da concessionária em regularizar o fornecimento administrativamente.

6.

As teses recursais de culpa exclusiva de terceiro (vandalismo) ou disjuntor, não prosperam como excludentes de responsabilidade. Tais eventos, registrados em datas específicas pela ré (ID 306810877), não é capaz de fundamentar os 18 protocolos de interrupção registrados pela parte autora, além de que não justificam a desconformidade técnica estrutural da rede de distribuição atestada no laudo de medição (ID 306810868), o qual confirma que o problema é inerente à qualidade da energia entregue no ponto de entrega, tratam-se, portanto, de fortuito interno.

7.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e a sua prestação deficitária gera dano moral in re ipsa, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano, violando a justa expectativa do consumidor e afetando a dignidade da pessoa humana, que se vê privada da fruição adequada de bens de primeira necessidade.

8.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, não comportando redução.

9.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, retificando, apenas, o erro material contido na parte dispositiva da sentença para o fim de constar como dano moral no lugar de dano material.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026